Tribunal: TJMT
Processo: 1048685-75.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048685-75.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELY AUXILIADORA SANTANA - CPF: 274.940.711-72 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

E
M APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONVERSÃO
EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à
A
pelação e manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a invalidade de contrato na modalidade cartão de crédito consignado e determinando sua conversão para empréstimo consignado
,
com restituição
simples.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão de revisão contratual e repetição de indébito está atingida pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV e V, do CC/2002;

(
ii
) saber se incide o prazo decadencial do art. 178, II, do CC/2002 nas pretensões deduzidas na inicial;

(
iii
) saber se
deve ser mantida
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, com devolução

simples
dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A pretensão
submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, contados de cada pagamento indevido, afastando a alegação de prescrição.

4. Também não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002, por se tratar de pretensão de natureza revisional e de trato sucessivo
.

5. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A documentação
não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

7. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado,
é
cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

1.Nas relações de consumo envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC/2002
.

2.Inviável o reconhecimento da decadência do art. 178, II, do CC/2002, porquanto não se trata de anulação por vício de consentimento, mas de pretensão revisional de trato sucessivo.

3. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 178, II, 205 e 206, § 3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco BMG
S.A. contra decisão monocrática de Id. 297648870 que
negou provimento à
A
pelação e
manteve a sentença de parcial procedência proferida nos autos da
A
ção indenizatória ajuizada por Suely Auxiliadora Santana.

O agravante suscita, em preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência, ao argumento de que a demanda proposta em 2024, referente a contrato celebrado em 2018, estaria fulminada pelo prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil, bem como pelo prazo decadencial de quatro anos estabelecido no artigo 178, II, do mesmo diploma legal para a anulação por erro
substancial. Defende,
no mérito
, a inexistência de vício de consentimento, porquanto a agravada tinha plena ciência da modalidade contratada, circunstância comprovada por gravação telefônica e termo de adesão devidamente assinado, de modo que a alegação de desconhecimento configura
venire
contra
factum

proprium
diante da utilização reiterada do cartão.
R
equer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do
A
gravo interno pelo colegiado, com a consequente improcedência da ação
(Id.
303118393
).

Não há contrarrazões (Id.
309694879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da prescrição

O agravante alega prescrição, sustentando que o contrato de 2018 e a ação ajuizada em 2024 estariam sujeitos ao prazo trienal do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Todavia
, esta Câmara já firmou orientação, a exemplo do que restou decidido na Apelação nº 1047022-33.2020.8.11.0041, julgada sob a técnica prevista no art. 942 do CPC, no sentido de que, em casos envolvendo revisão de contrato e repetição de indébito, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento realizado.

Este é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, ainda que o agravante insista na aplicação do prazo trienal, sustentando que o contrato fora celebrado em 28/09/2018 e a demanda somente proposta em 16/10/2024, a tese não se sustenta.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se a cada desconto, sendo plenamente exigíveis os valores pagos nos dez
anos anteriores ao ajuizamento. Por tais fundamentos, não há como reconhecer a prescrição.

Pelo exposto, REJEITO a pre
judicial de mérito
.

2.Da decadência

O

agravante
defende a necessidade de reconhecimento da decadência.

No caso, a
pretensão transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“[...] Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. [...] (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023).”

REJEITO
, portanto,
a preliminar de decadência
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente Agravo interno volta-se contra decisão monocrática que
negou provimento a
Apelação
e
manteve a sentença de parcial procedência, com conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples e restituição simples dos valores pagos a maior.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é
cabível
pa
ra impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação apresentada comprova que a autora sofreu descontos em sua folha de pagamento a título de RMC (Id.
296521426
).

Embora o
agravante tenha
juntado cópias do contrato e outros documentos relacionados ao cartão de crédito consignado (Id.
296521852
,
296521853
,
296521854
.
296521855
,
296521856
,
296521857
) tais provas não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte autora na forma como foi realizado.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id.
296521857
, em que há o saldo, os pagamentos realizados
pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não
caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020). -
negritei

O
agravante
não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

As razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto ao dever de informação na contratação e à inexistência de elementos novos, motivo pelo qual se impõe a sua manutenção.

Diante do exporto, REJEITO a
s
preliminar
es
e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025